Tribunal: TJMT
Processo: 1008766-71.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008766-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ROBSON JOSE FAUSTINO - CPF: 429.407.961-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008766-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBSON JOSE FAUSTINO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu mandado de segurança com resolução de mérito, por decadência do direito de ação, ausência de ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação e falta de prova pré-constituída quanto à irregularidade alegada na nomeação de candidata em concurso público.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo decadencial para o mandado de segurança seria a data da exoneração ou da publicação do resultado do concurso; (ii) saber se houve ato coator praticado pelo Secretário de Educação; e (iii) saber se há prova pré-constituída de irregularidade na nomeação da candidata.

III. Razões de decidir

O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da L. 12.016/2009, deve ser contado da ciência do ato impugnado, no caso, a divulgação do resultado do certame, em 20/12/2023.

A exoneração posterior do cargo configura mero desdobramento administrativo, sem aptidão para reabrir prazo decadencial.

Não se identifica ato coator autônomo do Secretário de Educação, o qual apenas cumpriu decisão judicial anterior.

A alegação de irregularidade na nomeação de candidata carece de prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória em sede mandamental.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo decadencial para o mandado de segurança inicia-se na data da ciência do ato administrativo lesivo, sendo incabível sua reabertura por desdobramentos administrativos.

2. A ausência de ato coator autônomo praticado pela autoridade apontada e a inexistência de prova pré-constituída inviabilizam a apreciação do mérito no mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: L. 12.016/2009, art. 23; CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13.12.2017; TJMT, ReeNec 82358/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 07.08.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008766-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBSON JOSE FAUSTINO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Robson José Faustino, contra a decisão proferida por essa relatora, que extinguiu o mandado de segurança n. 1008766-71.2025.8.11.0000, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em virtude da decadência do direito de impetração, da inexistência de ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e da inviabilidade de dilação probatória quanto à alegada irregularidade cometida pela candidata nomeada.

Sustenta o Agravante, em suas razões recursais, que, a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar o conjunto probatório anexado ao mandado de segurança, ao não reconhecer que o prazo de 120 dias para impetração da ação mandamental deva ser contado a partir da ciência do ato que efetivamente lhe causou prejuízo, ou seja, com a exoneração do cargo de diretor escolar, formalizada em 11/3/2025, por meio da Portaria nº 295/2025/GS/SEDUC/MT.

Arrazoa que, não é possível considerar como termo inicial a data de divulgação das notas em 20-12-2023, pois nesta ocasião ele ainda estava no cargo e se entendia classificado em 1º lugar.

Argumenta que, o Secretário Estadual de Educação foi o responsável por promover o arredondamento indevido das notas, em desacordo com o edital, e por conduzir todo o processo de posse e nomeação dos candidatos. Assim, mesmo que posteriormente tenha apenas cumprido decisão judicial, foi ele quem praticou o ato inicial que gerou a lesão, ao adotar critério não previsto no edital e criar a expectativa de aprovação do agravante.

Afirma que, a prática administrativa de arredondar notas não estava prevista no edital, e que a regra de arredondamento foi aplicada apenas a alguns candidatos, o que viola os princípios da igualdade, impessoalidade e legalidade.

Defende que, há prova pré-constituída, especialmente e-mails com a coordenação pedagógica, que comprovariam que a candidata Luciana Almeida de Matos não apresentou a documentação exigida no edital no prazo de 24 horas após convocação, o que, segundo o agravante, implicaria sua inabilitação automática.

Por fim, requer que seja determinada a reanálise das notas, com aplicação uniforme da regra de não arredondamento a todos os candidatos, ou, subsidiariamente, a suspensão do concurso até nova classificação com base nas notas reais de todos os participantes.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no id. 294.237.871.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008766-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBSON JOSE FAUSTINO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Robson José Faustino, contra a decisão proferida por essa relatora, que extinguiu o mandado de segurança n. 1008766-71.2025.8.11.0000 com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em virtude da decadência do direito de impetração, da inexistência de ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e da inviabilidade de dilação probatória quanto à alegada irregularidade cometida pela candidata nomeada.

O agravante alega que, o prazo do mandado de segurança não começou em 20/12/2023, pois, ainda ocupava o cargo e acreditava estar em 1º lugar.

Sustenta que, o Secretário de Educação adotou critério de arredondamento de notas não previsto no edital, criando falsa expectativa de aprovação.

Afirma que, o arredondamento foi aplicado de forma desigual, violando princípios constitucionais, e que há prova de que a candidata classificada não apresentou documentos no prazo.

Pois bem.

É certo de que, o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas com previsão no edital, gera direito subjetivo do mesmo à nomeação, mesmo que possa se perfazer a qualquer momento e dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública.

Deve-se observar, se houve a indicação de vagas, no edital do concurso público, deverá a Administração Pública preencher a referida vaga, com a finalidade de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos.

Com base em uma leitura sistemática dos autos e da legislação aplicável, verifico que a decisão agravada se revela juridicamente adequada e não comporta reforma.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o direito de impetração do Mandado de Segurança extingue-se após o transcurso de 120 dias contados da ciência do ato impugnado.

Trata-se de norma de ordem pública, cuja finalidade é conferir estabilidade às relações jurídico-administrativas e resguardar a segurança jurídica, enquanto valor fundante do Estado de Direito.

No presente caso, é incontroverso que o agravante teve ciência inequívoca do resultado final do certame em 20-12-2023, data em que foram divulgadas as notas da segunda fase do processo seletivo e fixada a ordem de classificação.

A posterior exoneração ocorreu em 11-3-2025, constituindo mero desdobramento operacional do ato pretérito e não detém autonomia suficiente para renovar o prazo decadencial.

A ação mandamental exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação de pretensa ilegalidade, não servindo como remédio hábil para apreciar suposto ausência de razoabilidade na limitação editalícia não demonstrado de plano. Desta forma, inaceitável a adoção de tese cujo arcabouço probatório não foi previamente produzido, inclusive, no fato de que a ocorrência de lesão irreparável ao seu direito, deveria ter sido exercida dentro do prazo legal, ou seja, 120 (cento e vinte) dias da lesão ao direito. A jurisprudência tem esse entendimento, vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE DE VAGAS EM RELAÇÃO AO SEXO. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.

A Portaria, ao ampliar as vagas do certame para o qual teria concorrido a impetrante e manter a proporcionalidade do critério em relação ao sexo (masculino e feminino) fixado no edital, não violou direito, muito menos líquido e certo da impetrante. A Lei Complementar reserva ao Governador a fixação do efetivo da Polícia Militar (Corpo masculino e feminino). Recurso desprovido.

(STJ - RMS: 10182 RN 1998/0065966-8, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2000, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 5.3.2001 p. 184)

A eficácia de um ato não se confunde com sua existência, e os efeitos administrativos subsequentes não reabrem o prazo para a tutela mandamental.

Ademais, não se identifica a prática de qualquer ato autônomo ou abusivo por parte do Secretário de Estado de Educação, uma vez que se limitou a cumprir a decisão judicial anterior, regularmente proferida em outro mandado de segurança, em estrita obediência ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

Nessa hipótese, inexiste conteúdo volitivo ou discricionário, sendo incabível a imputação de coação administrativa para fins de mandado de segurança.

Quanto à alegação de irregularidade na posse da candidata nomeada, fundada na suposta ausência de apresentação de documentos, não há prova pré-constituída idônea nos autos e jurisprudência consolidada estabelece que o mandado de segurança não admite dilação probatória e exige comprovação documental plena e inequívoca do direito alegado, sob pena de indeferimento liminar.

Não há, então, documento que assegure a ocorrência do ato coator, logo, o
mandamus
há de ser extinto, em conformidade com o entendimento exarado em nossa jurisprudência pátria. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE COM PROFISSÃO REGULAMENTADA. ACUMULAÇÃO. JORNADA SUPERIOR A 60 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

[...]

IV -
É pacífico nesta Corte entendimento no sentido de que a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos. Precedentes
.

[...] (AgInt no MS 18.528/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 16/2/2018). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO
- SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Ausente à prova pré-constituída do pretenso direito líquido e certo da impetrante, bem como a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental, impõe-se a retificação da sentença, a fim de denegar a segurança vindicada.

(ReeNec 82358/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/8/2018, Publicado no DJE 16/8/2018). [Destaquei]

Por fim, longe de afrontar os princípios da isonomia, legalidade ou vinculação ao edital, a decisão agravada observou rigorosamente os limites legais, os precedentes jurisprudenciais e os dados fáticos constantes dos autos.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar seu deferimento.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025